Tribunal: TJDFT
Processo: 0748841-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. BENS. REGIME. EXTINÇÃO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. DATA. CONTROVÉRSIA. PROVAS. PARTILHA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
1. A separação de fato possui efeitos relevantes, como a cessação dos deveres de coabitação e de fidelidade recíproca e a cessação do regime de bens.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de maneira proporcional ao sucesso de cada parte na demanda em caso de sucumbência recíproca.
4. Apelação de L. C. H. provida. Apelação de E. B. A. parcialmente provida.